Tribunal: TJSP
Processo: 2108865-93.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2108865-93.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ANTÔNIO CARLOS ARTHUSO,
AUTO ELÉTRICA FRASCARELLI LTDA, CARDOSO & CARDOSO COMERCIO
DE FRUTAS LTDA, CARLO JOSE NAPOLITANO, CARLOS EDUARDO ARIOSI,
EDWARD JULIO DOS SANTOS, HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA, JAIME
BRESOLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, JOSE AURELIO
VITORINO DE FRANCA, JOSÉ CARLOS NAPOLITANO, LUCIENE MARTINELI,
MIGUEL ANGELO NAPOLITANO, RENATO DELICATO ZAIDEN, ROBERTO
ANESTOR SANTOS, SANDRA MARIA FURQUIM CARNEIRO, TCM COMERCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME e VERA MARIA GARCIA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108865-93.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 74872
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108865-93.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS ARTHUSO, AUTO ELÉTRICA FRASCARELLI
LTDA, CARDOSO & CARDOSO COMERCIO DE FRUTAS LTDA, CARLO JOSE
NAPOLITANO, CARLOS EDUARDO ARIOSI, EDWARD JULIO DOS SANTOS,
HIDROGEO
PERFURAÇÕES
LTDA,
JAIME
BRESOLIN
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA, JOSE AURELIO VITORINO DE FRANCA, JOSÉ CARLOS
NAPOLITANO, LUCIENE MARTINELI, MIGUEL ANGELO NAPOLITANO, RENATO
DELICATO ZAIDEN, ROBERTO ANESTOR SANTOS, SANDRA MARIA FURQUIM
CARNEIRO, TCM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME E
VERA MARIA GARCIA - ME
Agravo – Decisão que determina a observação do que se decidiu
no
AI
2190684-86.2016.8.26.0000
–
Inconformismo
–
Determinação do juízo que apenas inibe decisões conflitantes –
Caso em que os critérios de cálculos adotados pela Turma
Julgadora preventa já são do conhecimento da TELEFÔNICA –
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de agravo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma da decisão proferida nos autos em que
contende com ANTONIO CARLOS ARTHUSO E OUTROS, que determinou a
observação do quanto decidido no AI n.o 2190684-86.2016.8.26.0000, assim como a
juntada de planilha em ordem alfabética, pela parte autora. Em suma, a recorrente alega
a impossibilidade de ser observado no que se decidiu no agravo anterior. Contraminuta
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite delongas.
O fato de ter sido deteminada a observação do que se decidiu no
agravo anterior se justifica porque os parâmetros de cálculos nas milhares de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108865-93.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
envolvendo a recorrente na liquidação da ação coletiva devem ser os mesmos, a fim de
se evitar decisões diferentes para casos iguais.
Além disso, cumpre mencionar que os patronos da recorrente já
estão cientes dos métodos de apuração que são estabelecidos por esta Turma Julgadora
o que, em momento algum, inviabiliza o acesso ao segundo grau para pleitear, a título de
exemplo, a inclusão dos eventos societários nas contas.
Assim, considerando que a ordem do juízo visa apenas inibir
decisões conflitantes, não procede o inconformismo.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator